Tribunal: TJPA
Processo: 0001953-84.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001953-84.2019.8.14.0028

APELANTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001953-84.2019.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSSON GEORGE ALVES CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, IV, VI C/C §2º-A E §7º, III C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DESPROVIMENTO
.
A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE MELHOR LHES CONVENCEU.
ADEMAIS, CONFORME RELATADO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, O ACUSADO FOI O AUTOR DOS GOLPES DE FACA QUE LESIONARAM FISICAMENTE SUA EX-COMPANHEIRA.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
. IMPOSSIBILIDADE.

A LESÃO CORPORAL OCORRE QUANDO O ACUSADO ALMEJA TÃO SOMENTE LESIONAR A VÍTIMA, PORÉM, CULPOSAMENTE ACABA POR MATÁ-LA, O QUE OBVIAMENTE NÃO SE TRATA DO PRESENTE CASO. RESTOU EVIDENTE QUE A REAL INTENÇÃO DO APELANTE ERA A DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, NÃO O FAZENDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE.
AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO DEIXAM A MENOR DÚVIDA DE QUE O RÉU PRETENDIA MATAR A VÍTIMA OU, PELO MENOS, ASSUMIU O RISCO QUANDO DESFERIU VÁRIOS GOLPES DE FACA EM REGIÕES VITAIS DO CORPO DA VÍTIMA (CABEÇA, COSTAS E ABSÔMEN), LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR, EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL,
DE FORMA QUE FICA NÍTIDO O
ANIMUS NECANDI
.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 10 ANOS DE RECLUSÃO (PENA-BASE EM 22 ANOS DE RECLUSÃO), EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA (ARTIGO 14, II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 1⁄2 A PENA, TORNANDO-A EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO. PRESENTE AINDA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONTIDA NO ARTIGO 121, §7º, III, DO CP, UMA VEZ QUE O CRIME OCORREU NA PRESENÇA DA FILHA DE TRÊS ANOS DE IDADE, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO-A EM 1⁄2, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a Pena do apelante para 15 (quinze) anos de reclusão no Regime Fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

01ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de fevereiro de 2023 e término no dia 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CARLOS PANTOJA DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID nº 11449566) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 17 (dezessete) anos de reclusão em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 10/15, ID nº 6130118), que no dia 01/12/2018, por volta das 14:00 horas, Carlos Pantoja da Silva, agindo com manifesto intento homicida, tentou matar sua ex-companheira Karolaine Nunes da Silva, mediante golpes de faca, não consumando seu desiderato criminoso por motivos alheios à sua vontade.

Consta nos autos que Carlos Pantoja da Silva e Karolaine Nunes da Silva conviveram maritalmente por 05 (cinco) anos, e dessa união tiveram uma filha de nome Maria Clara Nunes Pantoja, com 02 (dois) anos de idade à época dos fatos, porém, o relacionamento terminou em razão das constantes agressões e humilhações perpetradas pelo denunciado contra a vítima.

Ocorre que o denunciado não aceitou a separação e passou a importunar a vítima, chegando a agredi-la com tapas no rosto no dia 30/11/2018, além de tê-la ameaçado de morte.

Ainda nesta data, Karolaine registrou Boletim de Ocorrências contra seu ex-companheiro, pois estava temerosa por sua vida, principalmente porque o denunciado constantemente a perseguia e dizia: "SÓ VOU TE DEIXAR EM PAZ QUANDO VOCÊ ME ENTREGAR NOSSA FILHA" (TEXTUAIS).

No dia seguinte, 01/12/2018, por volta das 14h00, Karolaine, acompanhada de sua genitora Erinalda Araújo Nunes, se encaminhou à residência da mãe de Carlos Pantoja para buscar sua filha, porém ele se recusou a entregá-la e iniciou uma discussão. Não obstante, na presença da criança e de sua sogra, o denunciado agrediu a vítima com tapas na cabeça e em seguida puxou uma faca da cintura, passando a golpeá-la pelas costas, atingindo-a com 06 (seis) golpes no tórax, 03 (três) no membro superior esquerdo e 01 (um) no abdômen, conforme detalha o Laudo de Lesão Corporal de fl. 35.

Frisa-se que o homicídio somente não foi consumado devido a intervenção da genitora da vítima, Erinalda Araújo Nunes, que conseguiu tomar a faca do denunciado, e ainda porque Karolaine foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá, onde recebeu pronto atendimento. Convém destacar que no dia 09/01/2019, Carlos Pantoja da Silva novamente tentou matar Karolaine, desta vez utilizando-se de uma arma de fogo, fato apurado nos autos da Ação Penal nº 0001971-08.2019.8.14.0028. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 121, §2º, II, IV, VI, §2º-A, I e §7º, III c/c 14, II, do CPB.

A Sentença
(fls. 89/94, ID nº 6130132), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP,
Pronunciou
o réu, como incurso no artigo 121, §2º, II, IV, VI, §2º-A, I e §7º, III c/c 14, II, do CPB, para o fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 426/432, ID nº 11449566), o acusado foi condenado nas sanções do artigo 121, §2º, II, IV, VI, §2º-A, I e §7º, III c/c 14, II, do CPB, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão em regime Fechado.

Em sede de razões
(fls. 481/488, ID nº 11449591), a Defesa requereu a anulação da Decisão do Corpo de Jurados, submetendo o apelante a novo julgamento, em contrapartida requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, bem como a pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 493/508, ID nº 11449596), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 516/519, ID nº 11984878), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Tribunal do Júri.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CARLOS PANTOJA DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID nº 11449566) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 17 (dezessete) anos de reclusão em regime Fechado.

1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

O recorrente, com fundamento no
art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
pugnou pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

O artigo ora em análise autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas “b” e “c”,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

De início, averbo, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Por outro lado, como de conhecimento geral,
o sistema da íntima convicção garante ao juiz leigo a liberdade de proferir seu julgamento seguindo apenas a sua consciência e seu senso de justiça,
ou seja, o júri é livre para escolher a solução que lhe pareça justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, dada a soberania dos seus veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c").

No caso vertente, as provas colhidas deram ao Júri Popular o substrato necessário para condenar o apelante, pois, pelo que ficou evidenciado, a convicção foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução conforme se evidencia do boletim de ocorrência (fl. 128, ID nº 6130139) e das provas orais colhidas na fase judicial.

Desse modo, o
Conselho de Sentença, decidiu consoante a tese apresentada pela acusação, sendo a mais coerente, levando em consideração, a autoria e materialidade, presentes nos autos, através das
declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas colhidos na instrução e do laudo de exame de corpo de delito em que aponta a presença de ferimento perfuro-cortante no couro cabeludo, medindo aproximadamente 3 cm suturado; e no dorso do tórax apresenta 06 lesões, com sutura em 02 ferimentos; apresenta ainda 03 ferimentos no MSE e 01 ferimento no abdôme, causados por ação contundente, gerando perigo à vida da vítima.

Ademais,
a decisão do Conselho de Sentença, foi corretamente baseada no vasto conteúdo probatório, constante nos autos que, apontou de maneira incontestável, autoria do crime ao Apelante, tendo em vista que o acusado foi o autor dos golpes de faca que lesionaram fisicamente a vítima Karolaine Nunes da Silva, sua ex-companheira.

Nesse contexto,
tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
por duas razões: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando o
decisum
é
completamente desvirtuado
das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declarações coerentes das testemunhas e do acusado.

Nesse sentido, destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DO 2º APELANTE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NEGATIVA FUNDAMENTADA. IRRELEVÂNCIA E IMPERTINÊNCIA DO TRABALHO TÉCNICO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÕES MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS EM DELIBERAR E ACATAR A VERSÃO ACUSATÓRIA
. (...) - Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, indefere prova pericial manifestamente irrelevante e impertinente, nos termos do art. 411, § 2º, do CPP - Não são manifestamente contrárias às provas dos autos as decisões do Corpo de Jurados, que, intimamente convicto e respaldado pelo caderno probatório, afasta as teses defensivas alegadas, bem como opta pela versão acusatória, reconhecendo que os réus praticaram o crime de homicídio impelido por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, descabendo-se, assim, a anulação do julgamento – [...]
(TJ-MG - APR: 10515180034552001 Piumhi, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 03/12/2020, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se
o Conselho de Sentença acolhe a versão sustentada pela acusação para condenar o réu, de forma que a
decisão
encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. (...).
(TJ-PA, APL nº 0001485-16.2014.814.0087, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Julgado em: 17/12/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 19/12/2019).

Diante desse quadro, após o cotejo do acervo probatório, entendo existirem provas suficientes aptas a sustentar a decisão dos jurados acerca da existência do delito de tentativa de homicídio qualificado e da imputação da autoria ao apelante, culminando na condenação, porquanto, as referidas provas indicam que aquele tentou assassinar sua ex-companheira, mediante golpes de faca.

Logo, considerando que à instância recursal nos processos de competência do Tribunal do Júri cabe tão-somente a correção de arbitrariedades nos respectivos julgamentos, sendo-lhe vedado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, emitir qualquer juízo de valor acerca da justiça da decisão e existindo nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular,
não há que se falar em anulação do julgamento realizado, pois é lícito ao júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo no caso ora em comento ser mantida a decisão.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL.

O recorrente, requer ainda que seja desclassificado o crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, nos termos do art. 129 do CPB, tendo em vista que
não há nos autos prova de que o acusado agiu com
animus necandi.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Ao contrário do que alega a Defesa, o que se extrai das provas colhidas ao longo da instrução processual, é que o apelante tentou ceifar a vida da vítima de maneira intencional, não havendo nos autos qualquer indicativo de ausência de
animus necandi
.

Dadas as circunstâncias e o
modus operandi
do crime em tela, se entende que havia o dolo na prática da tentativa de homicídio, não tendo o que se falar em lesão corporal. Visto que nem todo crime que haja a tentativa de matar alguém precise de planejamento prévio, podendo ser uma vontade que emerge com os fatos do cotidiano do réu, nessa situação em específico, o motivo do crime decorreu de um desentendimento pessoal em razão da não devolução da filha para a mãe/vítima, pelo acusado, criança que estava sob posse de Carlos por força de direito de visita.

O acusado covardemente efetuou inúmeros golpes de faca sem que a vítima percebesse o perigo, atingindo-a por onze vezes, na cabeça, costas, braço e abdômen.

Diante disso, o juízo sentenciante reconheceu, de maneira escorreita, a responsabilidade criminal do apelante pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, que com a ação de desferir golpes de faca contra a vítima, o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte, o que configura o elemento doloso do crime.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA NAHYANA SANTOS SAMPAIO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU QUE AFIRMOU TER DESFERIDO GOLPES NA VÍTIMA, MAS SEM A INTENÇÃO DE MATÁ-LA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu vários golpes de facão em regiões vitais do corpo da vítima (rosto, cabeça, pescoço e antebraço), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal de natureza grave. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega. (...)
(TJ-PA, Acórdão nº 7985611, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 24/01/2022, Publicado em 01/02/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO - QUALIFICADORA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DECOTE - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO
. (...) 2. Para que se possa desclassificar o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal é preciso que os elementos probantes da fase do sumário de culpa se apresentem de forma clara e inconteste quanto à ausência de animus necandi na conduta do acusado, situação não verificada, de plano, nos autos. (...)
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10145210037050001 Juiz de Fora, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/02/2022).

Dessa forma, considerando que o apelante foi condenado, acertadamente, pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121,
§2º, II, IV, VI, §2º-A, I e §7º, III c/c 14, II, do CPB,
não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, como pleiteia a defesa.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, porém de ofício altero a fração de aumento da pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base do crime de homicídio qualificado em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, a conduta social, os motivos e circunstâncias do crime.

Sobre a culpabilidade, merece ser mantida a decisão, haja vista que o réu atentou contra a vida de sua ex-companheira, tentando resolver sua crise conjugal e emocional por meio de golpes de faca, como bem salientou o juízo, um verdadeiro absurdo!

Vejamos o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA – INTEMPESTIVIDADE – APELO DE ALDAIR CÉSAR DE OLIVEIRA NÃO CONHECIDO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNICAS DO DELITO – SOPESAMENTO ESCORREITO – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA SANÇÃO – EXASPERAÇÃO ADEQUADA – TENTATIVA – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO IRREPARÁVEL – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – APLICAÇÃO ACERTADA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – REPRIMENDA DE MULTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – REGIME DE CUMPRIMENTO DO REPROCHE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA B E § 3º, DA NORMA PUNITIVA – ABRANDAMENTO INVIÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] A culpabilidade, enquanto aspecto do art. 59 do Estatuto Repressivo, deve ser negativamente ponderada quando a conduta ilícita do apenado demonstrar audácia e censurabilidade maiores daquelas normais para o crime praticado. [...]
(TJ-PR - APL: 00201399320128160013 PR 0020139-93.2012.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Desembargador Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 17/10/2019, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2019.

Como bem salientou o juízo, a conduta social do acusado é prejudicial, por restar provado por meio de provas testemunhais que o mesmo praticava violência doméstica contra sua ex-companheira, com ameaças, agressões físicas e perseguições. Segundo informações, após a separação, Carlos passou a perseguir e ameaçar a vítima.

Os motivos do crime foram considerados desfavoráveis, pelo fato do acusado haver desferido os golpes por não aceitar devolver a filha, após esta passar o dia em sua casa, claramente desproporcional, considerando os inúmeros golpes de faca contra a vítima.

Por fim, as circunstâncias do crime pesam gravemente contra o apelante, que covardemente efetuou inúmeros golpes de faca sem que a vítima percebesse o perigo, atingindo a vítima por onze vezes, sendo um golpe de faca na cabeça, seis golpes nas costas, três golpes no braço e um golpe no abdômen. Ainda conforme o Laudo de Corpo de Delito, a vítima sofreu risco de perder a vida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo majorou a pena-base 10 (dez) anos, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social, aos motivos e circunstâncias do crime. Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 a pena-base, tornando-a em
20 (vinte) anos de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
presente a causa de diminuição do crime tentado, presente no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual diminuo em 1⁄2 a pena, tornando-a em 10 (dez) anos de reclusão. Presente ainda a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, §7º, III, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado na presença da filha de três anos do casal, razão pela qual torno a pena definitiva e concreta em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal, a
lterando a pena do apelante para 15 (quinze) anos de reclusão no Regime Fechado.

É como voto.

Belém, 14/02/2023